Tribunal: TJDFT
Processo: 0736711-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736711-90.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE, EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA APELADO: EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE D E S P A C H O Exclua-se o advogado do Apelante EMIBM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, dr. LUI VASCONCELOS ROCHA FORTES, conforme requerido na petição de ID 56985550, nos termos do artigo 112, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 18 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator